Tribunal: TJMT
Processo: 0000861-43.2006.8.11.0050
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000861-43.2006.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (APELANTE), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES SASTRE JUNIOR - CPF: 269.695.668-54 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), EPITACIO RIBAS DA ROSA - CPF: 020.677.579-20 (APELADO), JOSE CARLOS DEL GROSSI - CPF: 197.324.579-53 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FEITO EXECUTIVO QUE JÁ HAVIA SIDO EXTINTO EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL COM AS COMINAÇÕES SUCUMBENCIAIS CABÍVEIS AO PATRONO DA SUCUMBENTE – SENTENÇA QUE NOVAMENTE EXTINGUIU O FEITO E IMPÔS ÔNUS SUCUMBENCIAIS INCINDINDO EM DUPLICIDADE DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser cassada a sentença que, omitindo-se à extinção do procedimento executivo declarada em acórdão pelo Tribunal, decreta novamente o fim a demanda, nos mesmos termos, inclusive, impondo o pagamento do ônus sucumbencial em duplicidade à parte sucumbente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
FERTILIZANTES HERINGER S.A. contra a sentença proferida pela MMª juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0000861-43.2006.8.11.0050), ajuizada pela apelante contra EPITÁCIO RIBAS DA ROSA, decretou a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC, impondo à exequente/apelante ônus sucumbenciais, inclusive o pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 106370455 - Pág. 298).

A exequente/apelante expõe que a ação de execução foi ajuizada em 30/03/2006, para satisfação da dívida no valor de R$ 243.507,85, sucedendo que, na fase própria, o devedor/executado opôs Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes pelo Juízo de 1º Grau, sendo a sentença, porém, reformada em 2º Grau, mas, interposto Recurso Especial contra o acórdão, ocorreu que, “
em sede de juízo de retratação, este Tribunal decidiu por prover o recurso outrora interposto, dando procedência aos Embargos
(...)
e por fim julgou extinta a execução, condenando a parte exequente em honorários advocatícios, na oportunidade, no importe de 15% sobre o valor da causa
”.

No entanto, desconsiderando essa situação, o MM. Juiz proferiu nova sentença decretando a extinção do mesmo processo de execução que dera origem aos Embargos, e, ignorando que o feito executivo já fora extinto pelo Tribunal, inclusive com imposição de sucumbência, “
entendeu por condenar a Apelante novamente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

Assim, alonga em considerações para demonstrar o caráter dúplice da condenação, posto que o serviço profissional do advogado da parte adversária já fora remunerado pela sucumbência imposta pelo Tribunal, razão pela qual pede o provimento do apelo, para que, reformada sentença apelada, seja afastada a verba honorária que lhe foi indevidamente imposta (cf. Id. nº 106370459 - Pág. 6).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 106370468, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A hipótese em reexame é muito simples e não demanda maiores elucubrações.
A exequente/apelante ajuizou ação de execução contra o apelado em 30/03/2006, para satisfação da dívida no valor de R$ 243.507,85, sucedendo que, na fase própria, o devedor/executado opôs Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes pelo Juízo de 1º Grau, sendo a sentença, porém, reformada em 2º Grau, mas, interposto Recurso Especial contra o acórdão, ocorreu que, “
em sede de juízo de retratação, este Tribunal decidiu por prover o recurso outrora interposto, dando procedência aos Embargos
(...)
e por fim julgou extinta a execução, condenando a parte exequente em honorários advocatícios, na oportunidade, no importe de 15% sobre o valor da causa
”.

Com efeito, o documento vinculado ao Id. nº 106370455 (final) mostra claramente que esta 1ª Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do RAC nº 118613/2017 – Classe CNJ – 198 – Campo Novo dos Parecis, proferiu a seguinte decisão:

“Diante do exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao recurso,
julgo extinta a execução
, e, ainda,
determino a inversão dos honorários fixados na sentença
, para que sejam suportados pela parte apelada, e majorados para 15% sobre o valor da causa”

No entanto, desconsiderando o teor da decisão terminativa proferida pelo Tribunal, o MM. Juiz proferiu nova sentença decretando mais uma vez a extinção do mesmo processo de execução que dera origem aos Embargos, e que já estava morto só faltando enterrar (arquivar os autos), e, ignorando que a decisão extintiva proferida pelo Tribunal já tinha fixado sucumbência em desfavor do apelante, “
entendeu por condenar a Apelante novamente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
”.

Assim, sem dúvida alguma, houve imposição do ônus sucumbencial em duplicidade pela extinção do mesmo processo; e não se diga que o Tribunal impôs sucumbência apenas e restritivamente no âmbito dos Embargos à Execução, porque, tal qual ocorre quando o Juízo singular acolhe Embargos do Devedor e decreta a extinção do processo executivo, não há prolação redundante de novo ato sentencial extinto no âmbito do feito executivo.

Não há dúvida, portanto, quanto ao caráter dúplice da condenação, posto que o serviço profissional do advogado da parte adversária já fora remunerado pela sucumbência imposta pelo Tribunal.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença apelada, e, assim, excluir a verba honorária imposta em duplicidade à apelante.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022